Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-76.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ELEIÇÃO DO REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO POR APENAS UM CÔNJUGE. PROVA DO ESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os arts. 1.687 e 1.688, do Código Civil, autorizam a adoção do regime de separação de bens, se livremente convencionado pelos nubentes.
2. Fixadas as premissas em pacto antenupcial, eventual extinção do matrimônio deve se submeter aos termos pactuados quanto à eventual partilha de bens. Assim, os imóveis adquiridos exclusivamente por um determinado cônjuge antes do casamento ou em sua constância (bens presentes e futuros) não serão partilhados.
3. No entanto, há possibilidade de mesmo nos casos em que o patrimônio é adquirido apenas no nome de um dos cônjuges, o outro possua direitos, caso reste comprovado que contribuiu financeiramente para a sua constituição, sob pena de se privilegiar o enriquecimento sem causa, fenômeno rechaçado pelo Direito.
4. Lado outro, o ônus da prova caberá àquele que não aparece como proprietário na matrícula do imóvel e quem defende a existência de esforço comum para sua aquisição. Não se pode presumir a meação, sob pena de se desnaturar o regime convencionado.
5. Caso a parte interessada não se desincumba do ônus da prova, permanecem inalteradas as disposições do pacto antenupcial e as regras da separação de bens, o que impede eventual partilha de imóvel adquirido exclusivamente por um dos cônjuges.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.